Tribunal: TJBA
Processo: 8015968-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015968-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA EXPRESSAMENTE A NULIDADE DA CDA, A INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO, O ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA, A AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E O EXCESSO DE JUROS. INTUITO CLARO DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em face do ESTADO DA BAHIA, mantendo decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da cobrança. A embargante sustenta omissão quanto ao exame de dispositivos legais e constitucionais e de teses relativas à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, à inclusão de sócio no polo passivo, ao caráter confiscatório da multa, à ausência de processo administrativo, ao excesso de juros e ao pedido de suspensão da execução, declarando expressamente o propósito de prequestionamento para viabilizar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; determinar se embargos de declaração opostos com claro intuito de prequestionamento podem ser acolhidos sem a presença dos vícios legalmente previstos; e definir se cabe atribuir efeito suspensivo ao recurso no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e se destinam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado. 4. O acórdão embargado examina de forma suficiente e fundamentada o núcleo da controvérsia e explicita as razões pelas quais considera inadequada a exceção de pré-executividade para análise das teses suscitadas pela executada. 5. O julgado afirma expressamente que a exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, em consonância com a Súmula 393 do STJ. 6. A decisão enfrenta as alegações de nulidade da CDA, de responsabilidade do sócio, de caráter confiscatório da multa, de ausência de processo administrativo e de excesso de juros, concluindo que tais matérias exigem aprofundamento probatório incompatível com a via eleita. A mera discordância da parte com a conclusão adotada no julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, nem autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. 7. O intuito de prequestionamento é claro e expressamente admitido pela embargante, mas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. 9. O pedido de suspensão da execução não merece acolhimento, porque os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático, na forma do art. 1.026, caput, do CPC, e o art. 1.012 do CPC, invocado pela embargante, rege hipótese própria da apelação. 10. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não incide, porque, embora incabíveis para rediscussão da matéria, os embargos foram opostos com declarado propósito de prequestionamento, sem evidência de intuito manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8015968-45.2025.8.05.0000, que figuram como Embargante ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente